Tribunal: STM
Processo: 7000598-70.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE LESÃO OU PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. TESE MINORITÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DO DOLO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. FALSIDADE COMPROVADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que as informações falsas prestadas pelo embargante seriam, posteriormente, validadas pela Administração Militar, o que tornaria impossível a consumação do crime, bem como que não houve lesão ou perigo de lesão à Administração Castrense, o que impediria a configuração do delito.
Todavia, não há que falar em crime impossível ou ausência de lesão à Administração Militar, quando há provas suficientes da autoria e da materialidade do delito, bem como da presença do dolo em relação a falsidade, consistente no animus livre e consciente do embargante em omitir a informação de já ter prestado o serviço militar inicial, com a finalidade de induzir a Administração em erro e atingir o direito à estabilidade na carreira militar.
Embargos Defensivos Rejeitados. Decisão por Maioria.

Inteiro teor:
13/04/2023, 17:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899898138668&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000598-
70.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE DO JULGADO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
EMBARGADO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFESA DO EMBARGANTE PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO PROLATADO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000708-06.2021.7.00.0000 E FAZER
PREVALECER O VOTO QUE FIRMOU A CORRENTE MINORITÁRIA, E
NEGAVA PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA MANTER A
ABSOLVIÇÃO DO EX-CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO DO
CRIME PREVISTO NO ART. 312, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
PROFERIDA NA SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

13/04/2023, 17:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899898138668&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/04/2023, 17:36
:: 40001349859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000598-70.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME
IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE LESÃO OU PERIGO DE LESÃO
AO
BEM
JURÍDICO.

TESE
MINORITÁRIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DO DOLO. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO. FALSIDADE COMPROVADA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que as
informações falsas prestadas pelo embargante seriam, posteriormente,
validadas pela Administração Militar, o que tornaria impossível a
consumação do crime, bem como que não houve lesão ou perigo de
lesão à Administração Castrense, o que impediria a configuração do
delito.
Todavia, não há que falar em crime impossível ou ausência de lesão à
Administração Militar, quando há provas suficientes da autoria e da
materialidade do delito, bem como da presença do dolo em relação a
falsidade, consistente no “animus” livre e consciente do embargante
em omitir a informação de já ter prestado o serviço militar inicial, com
a finalidade de induzir a Administração em erro e atingir o direito à
estabilidade na carreira militar.
Embargos Defensivos Rejeitados. Decisão por Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do extrato
7000598-70.2022.7.00.0000
40001349859 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001349859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
2/6
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e, por maioria, em negar
provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado, para manter na
íntegra o Acórdão embargado.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defesa do ex-Cb da Marinha RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO,
contra o Acórdão, não unânime, proferido por este Tribunal nos autos da Apelação
nº 7000708-06.2021.7.00.0000, relatada pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que foi assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. ACUSAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DUAS VEZES.
LAUDO PERICIAL. PRIMEIRA FALSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
PRESENTES. SEGUNDA FALSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O tipo de falsidade ideológica descrito no art. 312 do CPM é delito de natureza
formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico, ampara a boa-fé e a
credibilidade dos documentos públicos e particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos somente em
relação à falsidade, de 16/3/2017, conforme o Laudo Pericial Grafotécnico; já com
relação à falsidade de 25/4/2018, da perícia resultou que o recorrido não assinou a
declaração, além disso, não há provas ou indícios de que concorreu para tal
conduta.
O dolo restou evidente quanto à primeira falsidade, tanto pelas provas periciais
colhidas quanto pelos depoimentos das testemunhas trazidos aos autos, os quais
demonstram o “animus” livre e consciente do acusado em omitir sobre o fato de
que já tinha prestado o serviço militar inicial, com o escopo de
induzir a Administração em erro e atingir o direito à estabilidade na carreira
militar. Provimento parcial. Decisão por maioria.” (evento 29, da Apelação).
Divergindo da maioria, o Exmo. Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, negava provimento ao Apelo ministerial e mantinha a absolvição do
embargante, ante a conduta descrita no art. 312, caput, do CPM, sustentando que as
informações falsas prestadas pelo acusado seriam, posteriormente, validadas pela
Administração Militar, o que tornaria impossível a consumação do crime, bem
como que não houve efetiva lesão ou perigo de lesão à Administração Castrense,
impedindo, assim, a configuração do delito imputado ao ex-militar (evento 26, da
Apelação).
7000598-70.2022.7.00.0000
40001349859 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001349859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
3/6
Com base nessa divergência, a Defesa opôs os presentes Embargos
Infringentes em favor do ex-militar, com o objetivo de prevalecer o referido voto
minoritário, no sentido de ser reconhecida a ausência de lesão à Administração ou ao
Serviço Militar, bem como a impossibilidade de consumação do crime de falsidade
ideológica imputado ao embargante (evento 1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões
apresentadas pelo Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, pugnou pelo
conhecimento e pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes (evento nº 9).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa
constituída, a qual requer que seja prestigiado o voto vencido, que conhecia e
negava provimento ao Apelo do MPM para manter a Sentença que absolvia o ex-Cb
Mar. RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO do crime de falsidade
ideológica, capitulado no art. 312, caput, do CPM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A divergência no Acórdão embargado cinge-se a existência de efetiva
lesão ou perigo de lesão à Administração Militar que a conduta praticada pelo
embargante possa ter ocasionado, já que as informações falsas prestadas seriam
posteriormente validadas pela Administração Castrense, o que, segundo a Defesa,
tornaria impossível a consumação do mencionado crime.
Em que pese os argumentos expostos no voto vencido, não assiste
razão ao embargante.
Em uma breve síntese dos fatos, consta nos autos que no dia
16/3/2017, o embargante, de forma dolosa, livre e consciente, assinou a
“DECLARAÇÃO
DE
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
MILITAR
INICIAL”, nela omitindo a informação de que já havia prestado Serviço
Militar Inicial na Marinha, no período de 2 de março de 2009 à 7 de agosto de
2011 com o seguinte teor:
“afirmo que não prestei Serviço Militar Inicial (SMI) ou Serviço Militar Voluntário
(SMV), na Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro ou na Força Aérea, em
qualquer corpo ou quadro, antes de minha incorporação ao Corpo de Fuzileiros
Navais (CFN)”, (evento 3, doc. 4, fl. 293, do IPM).
7000598-70.2022.7.00.0000
40001349859 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001349859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
4/6
Conforme consta nos autos, o ex-Cabo da Marinha, RODRIGO
FREITAS DO NASCIMENTO, foi incorporado nas fileiras da Marinha em
2/3/2009, conforme Portaria nº 9, CADIM/MB, de 26 de março de 2009, para
prestar o Serviço Militar Inicial, na condição de Marinheiro-Recruta, sendo
licenciado por término do tempo de serviço em 7 de agosto de 2011, conforme
Portaria nº 558, Com1º DN, de 11 de agosto de 2011 (evento 1, doc. 8, fls. 20-22),
permanecendo, assim, no serviço ativo por 889 (oitocentos e oitenta e nove) dias, ou
seja, 2 anos, 4 meses e 29 dias.
O crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM,
consiste na conduta de omitir declaração que deva constar em documento, nele
inserir ou mandar inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
relevante.
O elemento subjetivo do dolo, consistente na vontade livre e
consciente de inserir ou omitir declaração falsa em documento formalmente
verdadeiro.
O tipo penal ainda exige o especial fim de agir, consubstanciado na
vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Destarte, ensina o professor Ênio Luiz Rosseto, in Código Penal
Militar comentado. Parte especial. RT, São Paulo, 2012, p. 1061), in verbis:
"(...) Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações
que não condizem com a verdade (...) não há rasura, emenda, acréscimo ou
subtração de letra ou algarismo (...) não há a alteração física do documento (...).
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua
estrutura material (...)".
Nesse ínterim, observa-se dos autos que, ao omitir
na “DECLARAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR
INICIAL” o tempo em que prestou serviço militar na condição de Marinheiro-
Recruta, o embargante teve a clara intenção de induzir a Administração Castrense a
erro, para que a caserna desconsiderasse esse tempo de serviço militar inicial, o que
possibilitaria que o ex-militar adquirisse a estabilidade na Marinha com 10 (dez)
anos de serviço militar, de acordo com o artigo 50, inciso IV, alínea “a”, do Estatuto
dos Militares (Lei nº 6.880/1.980), já que ele contava com total de 9 (nove) anos, 11
(onze) meses e 27 (vinte e sete) dias.
7000598-70.2022.7.00.0000
40001349859 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001349859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
5/6
A autoria do falso datado de 16/3/2017 restou cristalina nos autos,
como se observa na citada Declaração, em que o acusado informou que não
prestou Serviço Militar Inicial (SMI) ou Serviço Militar Voluntário (SMV), na
Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro ou na Força Aérea, antes da incorporação
ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), não obstante, estar provado na espécie que ele
já tinha prestado o serviço militar inicial na Marinha, no período de 2/3/2009 a
7/8/2011, ou seja, por 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias.
Por seu turno, a materialidade restou demonstrada pelas conclusões
do Laudo Pericial Grafotécnico nº 34/2019, de 23/8/2019 (evento 3, documento 4,
fls. 103 e 108, do IPM), o qual indicou que o ex-Cb RODRIGO assinou a
declaração, de 16/3/2017, negando a prestação de Serviço Militar Inicial (SMI) ou o
Serviço Militar Voluntário (SMV).
Como se observa, o conjunto probatório coligido nos autos é farto o
suficiente para caracterizar a ocorrência de crime de falsidade ideológica praticado
pelo apelante RODRIGO NASCIMENTO, que, ao inserir em documento público
uma informação falsa, visou obter vantagem indevida, consistente na sua
estabilidade no Serviço Militar perante a Marinha.
Ademais, destaca-se que o crime militar de falsidade ideológica é
classificado como um delito formal, cuja consumação ocorre com a simples
declaração falsa, dispensando a efetiva ocorrência de prejuízo para a Administração
Castrense.
Assim, não merece guarida a tese defensiva de que seria necessário
o efetivo prejuízo para consumação do crime em comento. De igual forma, não
prospera o argumento de crime impossível pela posterior ratificação da
Administração Militar na declaração prestada pelo embargante, o que, segundo a
Defesa, impediria a ocorrência de prejuízo (parte final do art. 312 do CPM).
Isso porque, como afirmado, o delito em comento é formal, por
conseguinte, eventual ocorrência de prejuízo, decorrente da declaração
falsa, seria mero exaurimento do crime. Ademais, diante da natureza formal do
tipo, a Administração está dispensada de realizar o controle administrativo de
autenticidade dos documentos apresentados, notadamente, pela expectativa de boa-
fé que o servidor público deve ter quando presta declarações, ao exercer suas
funções perante a Administração Pública.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, a qual assentou que o
objeto jurídico tutelado pelo art. 312 do CPM, é atingido pela falsidade, ainda que
não haja qualquer dano à Administração Militar ou à eventual vítima, in verbis:
“(...)
7000598-70.2022.7.00.0000
40001349859 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001349859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
6/6
Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade
livre e consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer
proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade
material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar.
A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida
pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração
Militar ou à eventual vítima - pessoa física ou jurídica.
Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a
autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso
dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de
falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ. (...)”. (Apelação
nº 7000060-26.2021.7.00.0000/STM, Relator Ministro LEONARDO PUNTEL,
julgado em sessão virtual entre 2 e 5/8/2021 e publicado, em 22/10/2022, no DJE
de nº 151/2021.) (Grifos nossos.)
Por fim, verifica-se que restou presente a especial finalidade de agir
exigida pelo tipo penal do art. 312 do CPM, eis que a declaração falsa prestada pelo
embargante tinha o efetivo potencial de gerar danos ou obrigações à Administração
Castrense, pois, se a Administração não detectasse a falsidade a tempo, o ex CB
RODRIGO faria jus, indevidamente, à estabilidade na carreira militar, já que
contava com 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de serviço
efetivo.
Portanto, conclui-se que há nos autos provas suficientes da autoria e da
materialidade do delito, bem como do elemento subjetivo específico do crime de
falsidade ideológica, consistente no animus livre e consciente do embargante em
omitir, na declaração de 16/3/2017, a informação de que já tinha prestado o serviço
militar inicial na Marinha do Brasil, com o nítido propósito de ludibriar a
Administração Castrense, para que esta reconhecesse o seu pretenso direito à
estabilidade na carreira militar.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento
aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter na íntegra o
Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349859v7 e
do código CRC 647bc7e1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2023, às 20:59:13
7000598-70.2022.7.00.0000
40001349859 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000598-70.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter, na
íntegra, o Acórdão embargado, nos termos do Voto do Relator Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa
constituída do ex-Cabo Fuzileiro Naval RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO,
contra o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000708-06.2021.7.00.0000,
que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo Ministerial para reformar a
Sentença a quo e condenar o Embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela
prática do crime tipificado no art. 312 do CPM, por uma vez, nos termos do Voto da
Relatora Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Consta nos autos que o Embargante, de forma livre e consciente,
assinou "declaração de não prestação de serviço militar inicial", por duas vezes, em
16 de março de 2017 e em 25 de abril de 2018, omitindo a informação de que havia
prestado serviço militar inicial na Marinha, no período de 2 de março de 2009 a 7 de
agosto de 2011, com a finalidade de induzir a Administração em erro e criar
obrigação para que fosse reconhecida sua estabilidade quando completasse 10 (dez)
anos de serviço militar, por força do art. 50, inciso IV, alínea "a", do Estatuto dos
Militares - Lei nº 6.880/1980.
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 4 de agosto de 2021, decidiu o
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por
maioria (4x1), absolver o Acusado, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em Recurso de Apelação, a Decisão a quo foi parcialmente reformada
por esta Corte, para condenar o Apelado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela
prática da primeira falsidade, de 16 de março de 2017, como incurso no art. 312 do
CPM, e para absolvê-lo pela segunda declaração falsa, de 25 de abril de 2018,
sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e determinado
o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, além do direito de
recorrer em liberdade.
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
2/6
Conforme Ata da Sessão de Julgamento de 20 de junho de 2022,
acompanharam o voto da Relatora os Ministros Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH (Revisor), Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, além deste Revisor.
Contra esse Acórdão é que a Defesa apresenta os presentes Embargos
Infringentes do Julgado, por meio dos quais requer a prevalência do Voto proferido
pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que negava provimento ao Apelo
ministerial, mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Voto vencido fundamentou a necessidade de absolvição do Réu,
essencialmente, no argumento de que a conduta em análise não teria causado lesão
ou sequer perigo de lesão à Administração Militar, no caso, o bem jurídico tutelado
pela norma penal, conforme consta da referida Declaração de Voto, in verbis:
(...) compulsando os autos, verifica-se que a falsidade alegada pelo Parquet
Castrense foi descoberta durante a realização de procedimento adotado no
momento em que os militares estão na iminência de completar 10 (dez) anos de
serviço, ocasião em que ocorre uma verificação oficial de veracidade no âmbito da
Marinha.
8. Portanto, conclui-se que, diante da existência de procedimento regular de
verificação documental adotado como critério durante o processo de concessão de
estabilidade, a Administração Militar, invariavelmente, descobriria as informações
omitidas pelo Apelado quando da assinatura da declaração de não prestação de
serviço militar inicial e impediria que o intento se concretizasse.
9. Ademais, deve-se ressaltar que a Administração Militar possui acesso a todas as
informações inerentes aos seus militares, inclusive àquelas acerca do tempo de
serviço. Assim, in casu, se o Apelado tivesse, de fato, o intuito de adquirir a
estabilidade ao completar o decênio legal, tal situação seria, fatalmente, possível
de ser identificada, e assim o foi.
10. Dessa forma, entendi que a pretensão do Órgão Ministerial não merecia ser
acolhida, tendo em vista que a conduta em análise não causou lesão ou sequer
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, em nada atentando
contra a Administração Militar.
O Acórdão combatido, por outro lado, entendeu pela necessidade de
reformar a Sentença absolutória, por considerar evidenciado, no caso, o dolo
específico do Réu em enganar a Administração Militar. Consignou o decisum:
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
3/6
Em concreto, a Administração, no exercício do poder/dever de tutela/controle, caso
identifique a falsidade e impeça que o proveito indevido seja desfrutado pelo
declarante, agirá conforme a racionalidade, a cautela e a eficiência do Órgão no
trato da coisa pública, mas isso não desconstitui a consumação do delito que se
completou no instante em que o fuzileiro mencionou que não prestou serviço militar
algum antes da integração ao Corpo de Fuzileiros Navais.
Destarte, quando foi percebido o falso pelas diligências da Organização Militar,
houve somente a neutralização do fim que a falsidade almejava – obter a
estabilidade na carreira –, haja vista que, se não fosse notada a omissão do
acusado acerca do tempo que já tinha sido marinheiro, aconteceria o mero
exaurimento do crime já consumado, o post factum não punível, em que o proveito
da declaração não verdadeira lograria os seus frutos materiais.
Ademais, não pode ser exigível, sempre e perfeitamente, à Administração Militar o
dever de averiguar a autenticidade dos documentos apresentados pelos militares,
uma vez que se espera do servidor público boa-fé pelas declarações firmadas e
correspondência delas com a verdade.
E como já dito, a falsidade ideológica é um crime formal, dispensa resultado
naturalístico e o especial fim de agir da conduta dolosa é marcado pelo falso que
tem potencial de criar danos ou obrigações indevidas. No presente caso, sem
dúvidas, a potencialidade de danos ou geração de obrigações à Caserna é
ostensiva, já que, se a Administração não detectasse a falsidade, o ex CB MB
RODRIGO faria indevidamente jus ao direito à estabilidade na carreira militar.
Assim, é o entendimento do Superior Tribunal Militar:
EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO
DE CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS. 1. A inserção online
da falsa informação acerca da realização dos cursos tão somente na
Primeira Fase do Processo Seletivo não seria suficiente para prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar, porquanto
deveria ser posteriormente confirmada com a apresentação dos documentos
comprobatórios na OM. Não há que se falar em documentos ideologicamente
falsos, mas sim em documentos materialmente falsos, cuja autoria da
falsificação não foi discutida nos autos. Enquadrar "cadastro online" do site
como "documento público" ou "particular", elementares do tipo, seria o caso
de analogia in malam partem, vedada em Direito Penal. 2. Configura-se o
crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o qual prescinde de
qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal, bastando o
simples uso para a tipificação penal, a apresentação de documentos falsos,
supostamente comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré. 3. Não
há falsificação grosseira ou crime impossível quando os documentos e suas
cópias apresentam potencial para causar dano. Recurso parcialmente
provido. Decisão por maioria. (Ap 7000021-34.2018.7.00.0000/STM, Relator
para o Acordão o Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
18/6/2019 e publicado, em 22/10/2022, no DJE de nº 185/2019). (Grifo
nosso.)
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
4/6
Logo, o elemento subjetivo exigido – o dolo específico – restou evidente, pois
a finalidade especial determinada pelo art. 312 do CPM ficou demonstrada
pelo animus livre e consciente do acusado ao efetivar a declaração, de
16/3/2017, com omissão sobre a verdade de que já tinha prestado o serviço
militar inicial, com o escopo de juntar este período com o tempo de atuação
no Corpo de Fuzileiros Navais, ensejando à Administração a obrigatoriedade
de reconhecer o direito do acusado à estabilidade na carreira militar.
Inexiste, pois, qualquer dúvida quanto à conduta dolosa.
Além disso, não é crível que o apelado tenha esquecido que 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias da sua vida foram de prestação de
serviço militar na Marinha, período que antecedeu a sua incorporação ao
Corpo de Fuzileiros Navais.
A antijuricidade da conduta, ao seu turno, está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua.
Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além de
imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era
exigível conduta diversa, porquanto de um militar exige-se boa-fé e apreço
para com a verdade.
A conduta ilícita pela qual o Acusado foi denunciado está descrita no
art. 312 do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra a Administração
Militar, e assim dispõe, in verbis:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a
mera realização do núcleo do tipo, ou seja, no momento em que o agente insere no
documento declaração falsa ou diversa da que deveria constar e o apresenta ao órgão
público, o ilícito penal se consuma.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o
documento deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo de suas ideias. O documento não
possui uma falsidade evidente, pois sua forma é autêntica. No entanto, o sujeito
ativo, ao fornecer dados falsos, pretende ludibriar o sujeito passivo que recebe a
declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
Da análise dos autos, restou evidenciada a autoria quanto à declaração
falsa prestada em 16 de março de 2017, na qual o Réu afirmou não ter prestado
Serviço Militar Inicial (SMI) ou Serviço Militar Voluntário (SMV) antes de sua
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
5/6
incorporação ao Corpo de Fuzileiros Navais, omitindo sua prestação ao Serviço
Militar Inicial no período de 2 de março de 2009 a 7 de agosto de 2011.
A materialidade foi comprovada pelo Laudo Pericial Grafotécnico nº
34/2019, de 23 de agosto de 2019, que certifica ter o Ex-CB MB RODRIGO
assinado a referida declaração (processo 7001130-19.2019.7.01.0001/RJ, evento 3,
IPM4, fls. 91/109.).
Desse modo, constata-se que a consumação do delito de falsidade
ideológica ocorreu no instante em que foram inseridas as declarações inidôneas no
documento e o prejuízo financeiro não constitui elemento essencial do tipo, mas
mero exaurimento.
In casu, restou verificado o dolo específico do Acusado ao firmar, em
declaração, informação diversa da que deveria constar e apresentá-la para habilitar-
se em exame de seleção, visando alcançar uma hipotética estabilidade na carreira.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, bem como
o dolo, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar, pois configurado o
delito de falsidade ideológica.
Assim, analisando os fatos e os argumentos trazidos aos autos, com a
máxima vênia da corrente vencida, mantenho o entendimento que tive à ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação, em que concordei com a maioria dos Ministros
desta Corte e acompanhei o voto do Relator para reformar a Sentença absolutória
imposta ao Réu.
Diante do exposto, por restarem comprovadas autoria e materialidade,
entendo ter sido acertado o entendimento desta Corte expresso no Acórdão
embargado.
Voto no sentido de conhecer e não acolher os Embargos Infringentes
do Julgado opostos pela Defesa para manter inalterado o Acórdão recorrido, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350054v7 e
do código CRC c438e2c3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/3/2023, às 16:38:46
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
6/6
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350054 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000598-70.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto vencido, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa
do
ex-Cabo
Fuzileiro
Naval
RODRIGO
FREITAS
DO
NASCIMENTO contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação
(AP) nº 7000708-06.2021.7.00.0000 (Evento 29), em que funcionou como Relatora
a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
como Revisor o eminente Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, na parte em que o
Tribunal, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo Ministerial para reformar a
Sentença e condenar o ora embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática
da primeira falsidade, de 16/3/2017, como incurso no art. 312 do CPM, concedendo-
lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM
e do art. 606 do CPPM, devendo o réu cumprir as condições previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designando, ainda, o Juízo prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e
estabelecendo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer em
liberdade.
3. Pretende a Defesa do embargante o acolhimento dos presentes
Embargos Infringentes, com suporte no voto vencido de minha lavra, no qual negava
provimento ao Apelo Ministerial e mantinha a absolvição do ex-CB MB RODRIGO
FREITAS DO NASCIMENTO pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do
CPM, nos termos da Sentença proferida na APM nº 7000813-84.2020.7.01.0001,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. No julgamento dos presentes autos, o eminente Ministro Relator
apresentou o seu voto rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado
opostos pela Defesa, para manter o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Porém, abri divergência, como será demonstrado adiante.
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350222 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
2/8
6. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021.).
7. Nesse contexto, reitero as razões da Declaração de voto, de minha
lavra, proferida na Apelação nº 7000708-06.2021.7.00.0000, in litteris:
“(...)
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por maioria (4x1), absolveu o
ex-CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO, do crime previsto no art. 312,
caput, do Código Penal Militar, por duas vezes, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPM.
3. Durante a assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto, dando
provimento parcial ao Apelo Ministerial para condenar o ex-CB MB RODRIGO
FREITAS DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela primeira
falsidade, de 16/3/2017, como incurso no art. 312 do CPM, com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e absolvê-lo pela segunda falsidade,
de 25/4/2018, da imputação do art. 312 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "c", do CPPM.
4. Porém, abri a divergência para negar provimento ao Apelo interposto pelo
Órgão Ministerial, mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350222 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
3/8
5. No presente caso, o Apelante foi denunciado como incurso, por duas vezes, no
crime de Falsidade Ideológica previsto no art. 312 c/c o art. 9º, inciso I, primeira
parte, do Código Penal Militar, por ter assinado, em duas ocasiões, Declaração de
não prestação de serviço militar inicial, na qual teria afirmado que não prestou
Serviço Militar Inicial (SMI) ou Serviço Militar Voluntário (SMV) na Marinha do
Brasil, no Exército Brasileiro ou na Força Aérea Brasileira, em qualquer corpo ou
quadro, antes de sua incorporação ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), tendo
supostamente omitido que havia prestado serviço militar inicial, na Marinha,
durante o período de 2 de março de 2009 à 7 de agosto de 2011.
6. No entendimento do Órgão Ministerial, o denunciado praticou as condutas
narradas na Exordial, de maneira dolosa, livre e consciente, com a finalidade de
induzir a Administração Militar em erro, a fim de que fosse desconsiderado o tempo
de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de serviço militar inicial
prestado, pois o ex-militar possuía a intenção de adquirir a estabilidade na
Marinha com 10 (dez) anos de serviço militar.
7. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a falsidade alegada pelo Parquet
Castrense foi descoberta durante a realização de procedimento adotado no
momento em que os militares estão na iminência de completar 10 (dez) anos de
serviço, ocasião em que ocorre uma verificação oficial de veracidade no âmbito da
Marinha.
8. Portanto, conclui-se que, diante da existência de procedimento regular de
verificação documental adotado como critério durante o processo de concessão de
estabilidade, a Administração Militar, invariavelmente, descobriria as informações
omitidas pelo Apelado quando da assinatura da declaração de não prestação de
serviço militar inicial e impediria que o intento se concretizasse.
9. Ademais, deve-se ressaltar que a Administração Militar possui acesso a todas às
informações inerentes aos seus militares, inclusive àquelas acerca do tempo de
serviço. Assim, in casu, se o Apelado tivesse, de fato, o intuito de adquirir a
estabilidade ao completar o decênio legal, tal situação seria, fatalmente, possível
de ser identificada, e assim o foi.
10. Dessa forma, entendi que a pretensão do Órgão Ministerial não merecia ser
acolhida, tendo em vista que a conduta em análise não causou lesão ou sequer
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, em nada atentando
contra a Administração Militar.
11. Nesse aspecto, o crime de falsidade ideológica imputado ao Apelado na
Denúncia tem por escopo resguardar a Administração Militar, senão vejamos:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350222 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
4/8
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três
anos, se o documento é particular.
12. Percebe-se que o legislador quis deixar claro que o fato praticado pelo
indivíduo deve atentar contra a Administração Militar ou o serviço militar, sendo
indispensável que a conduta seja capaz de ludibriar e, ainda, lesionar o objeto
jurídico tutelado.
13. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto jurídico
resguardado pela legislação castrense, qual seja, a Administração Militar, não foi
lesionado diante da aludida omissão em declaração de não prestação de serviço
militar inicial, por se tratar de informação que a Administração Militar poderia
facilmente ter acesso e, ainda, proceder à consulta quanto à sua veracidade, como
corriqueiramente ocorre.
14. Ademais, não se desconhece que o Direito Penal é composto por um conjunto de
princípios que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico, destacando-se,
para este caso, o Princípio da Lesividade, entendendo a doutrina que:
"O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) exige
que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico
tutelado. Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO MOLINA E LUIZ
FLÁVIO GOMES que o princípio da ofensividade:
"Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma pode
ser primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária (cuida do
castigo, do âmbito da sancionabilidade). A norma primária, por seu turno,
possui dois aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a proteção de um
valor); e (B) também imperativa (impõe uma determinada pauta de conduta).
O aspecto valorativo da norma fundamenta o injusto penal, isto é, só existe
crime quando há ofensa concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o
crime exige, sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim
como desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem
ambos os desvalores não há injusto penal (não há crime)"
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se destina
somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma incriminadora,
que deverá observar, diante da ocorrência de um fato tido como criminoso,
se houve efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico
protegido." (Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral
(arts 1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha - 6. ed. rev., ampl. e atual. -
Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 105-106) (Grifos no original).
15. Portanto, adotei no presente processo o mesmo entendimento constante na
Declaração de Voto de minha lavra, proferida nos autos do Recurso de Apelação nº
7000021-34.2018.7.00.0000, no sentido de que as informações prestadas pelo ora
Apelado seriam posteriormente validadas pela Administração Militar, razão pela
qual entendi acerca da impossibilidade de atribuir a prática do crime descrito no
art. 312 do CPM ao Apelado.
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350222 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
5/8
16. Nesse sentido, alinhei-me aos fundamentos expendidos pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha na Sentença absolutória, utilizando-os como
minhas razões de decidir, cujo trecho segue transcrito in verbis:
"(...)
II. 2 NO MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - INDÍCIOS DE
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - CRIME IMPOSSÍVEL - ATIPICIDADE
MATERIAL. ABSOLVIÇÃO
(...) Com efeito, não custa repisar o inserto na causa de pedir conectada à
Denúncia: "(...) O ex- Cabo da Marinha Rodrigo Freitas do Nascimento,
doravante denunciado, foi incorporado nas fileiras da Marinha em 2 de
março de 2009, conforme Portaria nº 9, CADIM/MB, de 26 de março de
2009, para prestar o serviço militar inicial, na condição de Marinheiro-
Recruta, no Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia (antigas fls.
20/21, do documento 8 do evento 1), sendo licenciado por término do tempo
de serviço em 7 de agosto de 2011, conforme Portaria nº 558, Com1ºDN, de
11 de agosto de 2011 (antigas fls. 22, do documento 8 do evento 1),
permanecendo no serviço ativo por 889 (oitocentos e oitenta e nove dias), ou
seja, 2 anos, 4 meses e 29 dias. Em seguida, o denunciado foi reincorporado
no Corpo de Fuzileiros Navais em 8 de agosto de 2011, conforme planilha de
cômputo de tempo de serviço militar juntada às antigas fls. 275, do
documento 4 do evento 3. No dia 16 de março de 2017, o denunciado, de
forma dolosa, livre e consciente, assinou 'declaração de não prestação de
serviço militar inicial" com o seguinte teor: afirmo que não prestei Serviço
Militar Inicial (SMI) ou Serviço Militar Voluntário (SMV), na Marinha do
Brasil, no Exército Brasileiro ou na Força Aérea, em qualquer corpo ou
quadro, antes de minha incorporação ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN)',
nela omitindo informação de que havia prestado serviço militar inicial na
Marinha, no período de 2 de março de 2009 à 7 de agosto de 2011 (antigas
fls. 137, do documento 4 do evento 3). No ano seguinte, em 25 de abril de
2018, o denunciado, novamente, de forma dolosa, livre e consciente, assinou
'declaração de não prestação de serviço militar inicial com o seguinte teor:
afirmo que não prestei Serviço Militar Inicial (SMI) ou Serviço Militar
Voluntário (SMV), na Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro ou na Força
Aérea, em qualquer corpo ou quadro, antes de minha incorporação ao Corpo
de Fuzileiros Navais (CFN)', nela omitindo informação que havia prestado
serviço militar inicial na Marinha, no período de 2 de março de 2009 à 7 de
agosto de 2011 (antigas fls. 138, do documento 4 do evento 3). Após atenta
análise dos fatos, observou-se que o indiciado cumpriu total de 9 anos, 11
meses e 27 dias e tudo leva a crer que suas omissões dolosas, livres e
conscientes tiveram a finalidade de induzir a Administração em erro, para
que esta desconsiderasse os 2 anos, 4 meses e 29 dias de serviço militar
inicial, com a intenção de adquirir a estabilidade na Marinha com 10 (dez)
anos de serviço militar (...)".
Assim, não custa relembrar que a investigação que teria dado origem à APM
teria sido iniciada com a instauração de sindicância no âmbito do Presídio
da Marinha em razão da informação de que o Réu completaria 10 (dez) anos
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350222 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
6/8
de serviço em 1º de março de 2019, comunicada à dita Organização Militar
pela MSG P/R141453Z//FEV/2019, inclusive com a juntada das questionadas
declarações (assinadas em 16 de março de 2017 e 25 de abril de 2018).
Portanto, o momento da "descoberta" das alegadas falsidades teria ocorrido,
justamente, no curso de procedimento regular adotado quando os militares
estão prestes a completar o decênio legal (verificação oficial de veracidade),
estando tais declarações assinadas e arquivadas no Presídio da Marinha,
desde os anos de 2017 e 2018.
Se assim é, apesar de tudo caminhar no sentido de que o intuito do Réu seria,
de fato, valer-se de "futura" estabilidade, o que, em regra, teria motivado as
declarações (ideologicamente falsas) de que não teria prestado o serviço
militar anteriormente (em sentido amplo), não se pode afastar, reitere-se, a
existência de procedimento regular e ordinário de verificação documental
adotado anterior ou concomitantemente ao implemento das condições para a
aquisição da estabilidade, derivando daí que o apontado falso foi e teria
sido, de qualquer forma, descoberto, o que impediu, portanto, a
concretização da pretensão e/ou a ocorrência de (qualquer) outro prejuízo
(efetivo) à administração militar.
Nesse compasso, para a configuração do ventilado delito, necessário é que a
falsidade perpetrada tenha a efetiva aptidão ilusória para ludibriar o seu
destinatário, sendo hábil a criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
valorado juridicamente, e, portanto, atingir, ou, minimamente ameaçar
atingir o bem juridicamente relevante tutelado pela norma penal
incriminadora. Ainda, o destinatário das aludidas declarações era a
administração militar, os militares lotados na aludida seção, acostumados
aos procedimentos corriqueiros de análise e conferência documental
(conteúdo e forma).
Em consequência, mesmo tendo inserido declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de criar direito/obrigação (estabilidade),
alterando a verdade dos fatos nas aludidas declarações, a existência de
procedimento verificatório ordinário concomitante ou ulterior levado a efeito
pela administração naval, veja-se, em que os dados vinculados ao Réu
requerente e constantes dos bancos de dados da MB são cotejados com o teor
das declarações prestadas, não se vê a possibilidade (ou, minimamente, tem-
se severas dúvidas) de que tal intento se efetivasse materialmente.
E mais, em que pese ao fato de tratar-se de comportamento moral/social
reprovável, este não se revela significativo para o direito penal, uma vez que
o Princípio da Lesividade (ou Ofensividade) aponta que toda conduta que
não tiver aptidão de provocar ao menos uma mínima ameaça de lesão ao
bem jurídico tutelado pela lei penal será considerada materialmente atípica,
portanto, existem indícios positivos no concernente.
Ainda que a intenção do Acusado tenha sido a de praticar o ventilado delito,
tudo indica que este de nenhuma maneira poderia se concretizar, uma vez
que a administração castrense teria descoberto (como descobriu), em
qualquer hipótese ordinária, que as declarações eram falsas em virtude da
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350222 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
7/8
ineficácia absoluta do meio empregado, já que estariam sujeitas (como
estiveram) à necessária verificação oficial de veracidade (conteúdo e forma)
pela administração militar, não atentando (efetiva e concretamente) contra a
administração militar ou importando (sequer) em perigo de efetivo prejuízo
contra a administração ou o serviço militar, enfim, contra a ordem
administrativa militar.
Nesse ponto, prevê o CPM no artigo 32: "(...) quando, por ineficácia
absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é
impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável", pelo que se
verifica, minimamente, um cenário de dúvidas, um céu cinzento de que a
conduta Réu poderia, de fato, acarretar prejuízo para a administração naval.
Assim, emergem as incertezas de que as condutas perpetradas pelo Réu
poderiam, de fato, relevar- se típicas para o Direito Penal (militar),
subsistindo, repita-se, apenas os aspectos ético/moral/disciplinar, cuja
análise fica inviabilizada pela ótica do direito administrativo-disciplinar em
razão do licenciamento do Acusado.
No mais, queira ou não, não teriam sido arroladas na Denúncia testemunhas
dos fatos que pudessem esclarecer e/ou "enriquecer" a instrução processual
penal (militar), havendo nos autos tão somente as declarações com conteúdo
ideologicamente falso, a existência de procedimento verificatório ordinário, a
não produção de efeitos materiais e as insuperáveis dúvidas de que, de fato,
tais declarações poderiam redundar (ou não) na aquisição de direitos pelo
militar ora Réu, motivo pelo qual se impõe a absolvição.
Vale dizer: no cenário posto, o MPM não teria comprovado, nem os fatos
teriam demonstrado nenhum prejuízo à Administração Pública Militar, sendo
o ato configurado, se o Réu ainda fosse militar, como ilícito administrativo a
ser punido na esfera disciplinar. Além disso, com razão, as questionadas
declarações falsas não valem ou produzem efeitos, por si sós, uma vez que,
na espécie, exige-se o acompanhamento inerente ou a verificação oficial de
veracidade, portanto, não se circunscrevem em documentos para fins de
falsidade ideológica, i. e., como peças que tenham a possibilidade de
produzir prova de determinado fato, sem necessidade de outras verificações,
valendo como tal por si mesmas." (Evento 91 do Processo nº 7000813-
84.2020.7.01.0001) (Grifos no original).
17. Dessa maneira, em que pese reconhecer a gravidade de crimes dessa natureza,
entendi que a absolvição do Apelado deveria ser mantida, uma vez que a ausência
de efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à Administração Militar impede a
configuração do crime imputado ao ex-militar.
Por essas razões, votei negando provimento ao Apelo Ministerial para manter a
absolvição do ex-CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO do crime
previsto no art. 312, caput, do Código Penal Militar proferida na Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
[...]”.
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350222 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 17:36
:: 40001350222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a235986...
8/8
(Evento 26 da Apelação nº 7000708-06.2021.7.00.0000).
Por essas razões, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes
e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão prolatado
nos autos da Apelação nº 7000708-06.2021.7.00.0000, fazer prevalecer o voto
que formou a corrente minoritária e negou provimento ao Apelo Ministerial,
mantendo a absolvição do ex-CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO do
crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal Militar, nos termos da Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350222v14 e do código CRC ce63f34a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/3/2023, às 17:4:3
7000598-70.2022.7.00.0000
40001350222 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR